Tribunal: TJDFT
Processo: 0704522-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS COMETIDO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISTA PESSOAL. UTILIZAÇÃO DE SCANNER CORPORAL. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURADO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL NÃO COMPROVADA. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE UM SEXTO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA COLABORAÇÃO PREMIADA. INVIABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não configura crime impossível a submissão do interno do sistema prisional à revista pessoal com utilização de scanner corporal, uma vez o procedimento não afasta, de forma absoluta, a possibilidade da ocorrência do crime de tráfico de drogas. Precedentes do STJ e TJDFT.
2. Inviável o reconhecimento da causa excludente da culpabilidade consistente na inexigibilidade de conduta diversa decorrente de coação moral irresistível, uma vez não restou devidamente demonstrado que o acusado foi ameaçado ou coagido a ingressar no presídio com drogas no interior de seu corpo.
3. A colaboração premiada, instituto previsto no artigo 41 da Lei 11.343/06, não se confunde com a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal. Para a incidência do referido benefício, deve o agente contribuir de maneira decisiva para a elucidação dos fatos, com a efetiva localização de demais coautores e partícipes do crime, o que não ocorreu na espécie.
4. A condição de portador de maus antecedentes e de reincidente inviabiliza o início do cumprimento de pena em regime menos gravoso que o fechado, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o, do Código Penal.
5. Recurso conhecido e desprovido.